Tribunal: TJPA
Processo: 0001098-62.2010.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2023-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001098-62.2010.8.14.0015

APELANTE: JOSE MARIA DO NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0001098-62.2010.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE:
JOSE MARIA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DR.
CARLOS LOBATO BAHIA - OAB PA 5.887

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: REGINA LUCIA PEREIRA

ADVOGADA: DRA. LOYS DENIZE MARIA ARAGAO – OAB/PA 7.847

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:
APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL
.
RECURSO DEFENSIVO
.
ABSOLVIÇÃO
POR FALTA DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PROMOVIDA
DE OFÍCIO
PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE (
ART. 129, §1º, III DO CP
). PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
DE PENA.
IMPOSSIBILIDADE
. EXCLUSÃO DA FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA
REPARAÇÃO CIVIL
EM FAVOR DA VÍTIMA.

POSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0001098-62.2010.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL

APELANTE:
JOSE MARIA DO NASCIMENTO

ADVOGADO: DR.
CARLOS LOBATO BAHIA - OAB PA 5.887

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: REGINA LUCIA PEREIRA

ADVOGADA: DRA. LOYS DENIZE MARIA ARAGAO – OAB/PA 7.847

PROCURADOR: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JOSE MARIA DO NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que condenou o Recorrente nas sanções previstas no art. 129, § 2º, III do CP a pena de 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além de fixar indenização mínima a ser paga em favor da ofendida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dano material e R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral.

Narra a inicial acusatória, que no dia 14/01/2010, por volta das 7h30min, após uma discussão, o Recorrente agrediu fisicamente a vítima Regina Lúcia Pereira, com uma enxada, atingindo-lhe a face na região da boca e suas pernas.

Consta nos autos que as lesões provocadas resultaram em debilidade da função mastigatória e fonética da ofendida, além de deformidade ambas de natureza permanente (fls. 49, 50 e 72).

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença condenatória (Id. 4306020).

Inconformada, a Defesa se insurge pugnando pela absolvição do Apelante por insuficiência de provas e, alternativamente pela redução da sanção imposta com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena, bem como o afastamento das indenizações pecuniárias (Id. 4306023).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do apelo (fls. 250/254).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do recurso, para que sejam afastadas as indenizações, posto que atribuídas de ofício, ferindo o disposto no art. 387, IV do CPP (Id. 11002708).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO/ DESCLASSIFICATÓRIO.

O recurso defensivo requer a absolvição do Apelante, fundado na assertiva de que não há provas suficientes que alicercem o enquadramento típico proposto na sentença.

Sem razão jurídica.

A autoria restou devidamente comprovada pela prova oral coligida.

Contou a vítima que:

“no dia 14.01.2010, por volta das 7:30h, neste Município de Castanhal, ao retornar para sua casa depois de levar os cachorros para passear, a ofendida se deparou com o acusado, que é seu vizinho, abaixado na frente da casa dela, que, na época estava em construção.

Diante disso, a ofendida se dirigiu ao acusado lhe perguntando o que ele estava fazendo e se ele queria mandar na rua também, ao que o acusado respondeu para que ela saísse, posto que iria matá-la
naquele momento e, sem solução de continuidade, desferiu vários golpes com a enxada, que inclusive chegou a ter seu cabo quebrado, ofendendo a integridade corporal da ofendida.

A ofendida gritou por socorro, o que chamou a atenção de seu marido, a testemunha Hélio, que foi ao encontro dela, secundado pelos pedreiros que trabalhavam na casa, as testemunhas Francisco e José Sebastião Teixeira de Souza, esta última ouvida apenas no inquérito policial, quando, então o acusado parou a agressão e, depois de se munir com um terçado, passou a provocar a testemunha Hélio afirmando que tinha para ele também.

A testemunha Hélio não cedeu às provocações do acusado e cuidou de socorrer sua mulher, levando-a para receber atendimento médico.” [
grifei
]

A existência do fato, por sua vez, também, restou consubstanciada pelos Laudos Periciais de fls. 49, 50 e 72, nos quais ficou registrado que as lesões provocadas produziram a
debilidade permanente
das funções mastigatória e fonéticas da ofendida, além de
deformidade permanente
devido a perda de dois dentes da vítima.

Como se observa, não pairam dúvidas acerca da ocorrência do crime e de sua autoria. Dessa feita, não existindo causas que excluam o crime ou isentem o Recorrente de pena, imperativa a manutenção de sua condenação tal qual determinado na sentença recorrida.

No entanto, nota-se que no dispositivo do provimento jurisdicional de primeiro grau consta que o Apelante foi condenado “pela prática de LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA, tipificada no art. 129, §2º, III, do Código Penal”.

Assim, compulsados os autos, verifica-se que a conduta do Recorrente foi qualificada por resultado diverso na sentença. É dizer, deve ser desclassificada de ofício para a figura tipificada no art. 129, §1º, III do CP (lesão corporal de natureza grave).

Explico.

Examinando os elementos cognitivos acostados aos autos, há coerência na versão prestada pela vítima que, reforçada pelos exames periciais e demais provas documentais, constataram ter a ofendia sofrido ofensa à sua integridade corporal, com
debilidade permanente
das funções fonética e mastigadora, com o
agravamento estético
devido a perda dentária, sendo impositiva a revisão do julgado para desclassificar a conduta do Apelante, com base no art. 383 do CP, como incurso nas sanções do artigo 129, § 1º, inciso III, do Código Penal.

Ademais, segundo a doutrina
[1]
, a deformidade permanente prevista no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal é aquela irreparável. Assim, a perda de dois dentes, muito embora possa reduzir a capacidade funcional da mastigação, não enseja a deformidade permanente prevista no referido tipo penal, mas sim, a debilidade permanente de membro, sentido ou função, prevista no art. 129, § 1º, III, do CP.

Neste sentido, trago jurisprudência do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PERDA DE DENTES. DEBILIDADE PERMANENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. LESÃO CORPORAL GRAVE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

1. A deformidade permanente prevista no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal é, segundo a doutrina, aquela irreparável, indelével.

Assim,
a perda de dois dentes, muito embora possa reduzir a capacidade funcional da mastigação, não enseja a deformidade permanente prevista no referido tipo penal, mas sim, a debilidade permanente de membro, sentido ou função, prevista no art. 129, § 1º, III, do Código Penal.

2. Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, diante das circunstâncias do delito - modo brutal de execução (mesmo depois de derrubar a vítima, "continuou a acelerar o veículo que conduzia arrastando a moto e o piloto desta" - fl. 85) - e das consequências do crime - "extenso e certamente doloroso tratamento [...] com a realização de quatro intervenções cirúrgicas".

3. Fixada a pena privativa de liberdade do recorrente em 1 ano e 4 meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 4 anos, e transcorridos mais de 4 anos entre o fato (22/12/2008) - época em que era permitido ter por termo inicial data anterior à do recebimento da denúncia ou da queixa - e o recebimento da denúncia (12/12/2008), o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente é a medida que se impõe.

4. Recurso provido. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

(REsp n. 1.620.158/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016.) [
grifei
]

Feita tal retificação, atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo a dosagem do apenamento.

Por oportuno, observada a realocação da conclusão jurídico-penal, transcrevo excerto da sentença proferida na origem, no que tange a individualização da sanção, adotando-o como razão de decidir, integrando-o, pois à fundamentação deste voto:

“Em que pese o acusado ter agido com dolo de ímpeto, o que reduz a culpabilidade, o fato o acusado ter usado uma enxada contra uma pessoa desarmada e desferido vários golpes revelam dolo intenso, o que
eleva o grau de censurabilidade da conduta
.

O acusado
não possui antecedentes criminais
.

No que tange à
personalidade e conduta social
, tem-se apenas que o acusado é casado há mais de 30 anos, tem dois filhos, é desempregado e não responde a outro processo criminal.

Vê-se, pois que o acusado constituiu família que proporcionou a continuidade das relações entre seus membros e a adequação a uma cultura com respeito às regras e valores da sociedade, sendo certo que o crime em apuração foi um fato isolado em sua vida, o que se afigura
favorável ao acusado
.

Embora o estopim para a prática do crime em apuração ter sido o fato de a ofendida, ao ver o acusado na frente da casa dela ter-lhe perguntado se ele queria mandar até na rua, o que em um primeiro momento pode parecer um motivo de menor importância, a verdade é que a desavença entre eles (acusado e ofendida) remonta a tempos longínquos, tendo inclusive a ofendida confessado que chamava o acusado de vadio porque ele não trabalhava e vivia às expensas de sua mulher, que trabalhava na casa da ofendida há mais de 15 anos.

Acrescente-se que a construção que estava em andamento na casa da ofendida gerou ainda mais alterações entre ela e o acusado, as quais foram relacionadas ao encanamento, ao entulho e ao limite entre os imóveis de um e de outro, conforme se pode notar pelos depoimentos do acusado durante as investigações policiais e da ofendida tanto em sede de inquérito policial como em juízo.

Feitas tais ponderações, tenho que, apesar de não se poder acoimar o
motivo
de fútil, não deixa ele de ser circunstância
desfavorável
ao acusado eis que não se pode admitir que um desentendimento entre vizinhos culmine com tamanha violência.

As
consequências
são
desfavoráveis
ao acusado.

É que, além da deformidade permanente, que deu azo à qualificação do crime pelo resultado, as lesões experimentadas pela ofendida resultaram em debilidade permanente das funções de mastigação e de fonética, bem como na incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, duas circunstâncias que autorizam a capitulação no crime de lesão corporal grave.

Não bastasse isso, o crime em apuração acabou causando o rompimento das relações entre a mulher do acusado e a ofendida, para quem aquela prestava serviços a mais de 15 anos.

A vítima contribuiu um pouco para o cometimento do crime
, eis que se dirigiu ao acusado de forma agressiva ao lhe perguntar se ele queria mandar até na rua.” [
grifei
]

Acrescento que as
circunstâncias do crime
são inerentes ao tipo penal sob análise.

Observada a existência de três vetoriais negativas, afasto a pena do mínimo legal a razão de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, fixando a reprimenda inicial em
2 (dois) anos e 6 (seis) meses
de reclusão.

Na
segunda fase
, patente a utilização pelo Apelante de recurso que dificultou a defesa da ofendida, pois atacou a vítima de supetão com uma enxada.

Vale dizer que a surpresa, não é ínsita à conduta de ofender a integridade física de outrem, fazendo assim incidir no caso a agravante prevista no art. 61, II, ‘c’ do CP, pelo que aumento a sanção intermediária a razão de 1/6 (um sexto), fixando-a em
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
, a qual, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva.

Acerca do regime inicial de cumprimento de pena entendo que a sentença comporte ajuste apenas no que tange sua justificação.

Considerando a quantidade de golpes desferidos pelo Apelante, a extensão das lesões, a desproporcionalidade entre a

provocação da vítima e a reação do Recorrente, bem como o fato de ter a ofendida ficado afastada de suas ocupações por período superior a 30 dias, mantenho o cumprimento inicial da pena em regime mais gravoso (fechado).

2.

Da exclusão da indenização.

Por fim, o Recorrente pugna pela exclusão da fixação de valor mínimo a título de reparação civil pelo dano causado em função da conduta delitiva estipulada na sentença.

Neste ponto, a pretensão deve ser acolhida, pois não houve pedido expresso na denúncia, no sentido de instar o Juízo originário a fixar um valor mínimo a título de reparação civil dos danos causados pelo crime cometido pelos Apelados/ Apelantes, e, assim, não foi a estes franqueado o devido contraditório.

Dito de outra forma, “Afasta-se a estipulação de valor mínimo prevista no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da persecução correspondente em procedimento autônomo, quando fora de dúvida a ausência de contraditório a respeito.”

Logo, com base nestes fatos, o pedido de afastamento da indenização fixada a título de danos morais e materiais pelo Juízo Singular merece acolhimento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para promover de ofício a
desclassificação
para o crime de
lesão corporal de natureza grave
, previsto no
art. 129, §1º, III do CP
, fixar a
pena
de JOSE MARIA DO NASCIMENTO em
2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão
a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
e
excluir a estipulação de valor mínimo indenizatório
prevista no art. 387, IV, do CPP, pelos fundamentos já expostos.

É como voto.

Belém/PA

2023

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]
COSTA JÚNIOR, Paulo José. Código Penal Comentado. 9. ed. rev., ampl. e

atual. São Paulo: DPJ, 2007, p. 129

Belém, 07/03/2023